Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. VALOR DESPROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, mesmo nas hipóteses de aplicação do art. 85. § 8o do CPC, o juiz deve se pautar nos parâmetros do § 2o, avaliando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.
2. Também se aplica o § 8.o do art. 85, a fim de evitar a fixação da verba honorária em valores exorbitantes, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
3. Deu-se provimento ao recurso.